Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU DO BEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO NÃO REQUERIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária, ante a impossibilidade de citação válida do requerido e de apreensão do bem. A parte autora foi instada a indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação em execução, mas permaneceu inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do requerido e de localização do bem alienado fiduciariamente autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e se há necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida do réu e a efetiva apreensão do bem são pressupostos essenciais à tramitação regular da ação de busca e apreensão, conforme o art. 239 do CPC e o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
4. A não conversão da ação em execução e a ausência de manifestação da parte autora após instada a se pronunciar sobre a diligência frustrada justificam a extinção do feito.
5. Não se trata de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, mas de ausência de pressuposto processual, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal do autor, nos termos do § 1o do mesmo artigo.
6. O princípio da instrumentalidade das formas e o princípio da economia processual não se sobrepõem à necessidade de regular constituição da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A não localização do réu e do bem alienado fiduciariamente configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239 e 485, IV e §1o; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 916.097, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07/11/2019;TJDFT, Acórdão 1956776, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 11/12/2024;TJDFT, Acórdão 1735046, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 25/07/2023;TJDFT, Acórdão 1978102, Rel. Des. Renato Scussel, j. 12/03/2025.